Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707692-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA CAVALCANTI DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lindalva Cavalcanti da Silva Ferreira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento proposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, indeferiu o pedido de denunciação à lide (proc. no 0709331-67.2022.8.07.0019, ID no 183229362, págs. 1-3). 2. A agravante narra que celebrou contrato com uma imobiliária para administrar o imóvel de sua propriedade e no período da locação houve o inadimplemento das faturas de água exigidas pela agravada, motivo pelo qual a denunciação à lide deveria ser acolhida, pois não é a responsável pelo débito. 3. Tece considerações sobre o instituto da intervenção de terceiros e destaca a necessidade de imputar a obrigação de pagar a quem de fato é o responsável, no caso a imobiliária contratada para administrar o bem e respectivo locatário. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a denunciação à lide seja acolhida, com a inclusão da imobiliária e do locatário no polo passivo da demanda de origem. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 8. A denunciação da lide destina-se à propositura antecipada de "ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante, na eventualidade de sair vencido na ação originária" [THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 376]. 9. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. 10. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam que a hipótese defendida pela agravante, “restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” [NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 121]. 11. A denunciação à lide não se presta a esclarecimentos ou a produção de provas relacionadas à pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, de garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial. 12. A agravante relata que devido ao inadimplemento do locatário, precisou ajuizar ação de cobrança e despejo, obtendo sentença favorável nos autos no 0003634-19.2016.8.07.0019. O locatário foi condenado ao pagamento dos aluguéis vencidos de abril a outubro de 2016, além dos valores relativos às faturas de água, energia elétrica e IPTU até a data da efetiva desocupação. 13. Apesar de se tratar de obrigação relacionada à pessoa e não ao bem, os negócios jurídicos celebrados pela agravante não vinculam a agravada, que tem o direito de realizar a cobrança dos valores não pagos daquele que consta como responsável em seu banco de dados. 14. A agravada instruiu a petição inicial com documentos suficientes para demonstrar a propriedade sobre o imóvel em que houve o faturamento dos serviços prestados, nos quais consta a agravante como proprietária e responsável pelos débitos. 15. Se a imobiliária contratada não administrou o bem da forma que deveria, incumbe à agravante adotar as medidas judiciais pertinentes, mas não pode se furtar da obrigação de pagar, na medida em que o ajuste com outras empresas e/ou particulares não pode ser oponível à concessionária de serviço público com essa finalidade. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante deixou de observar o art. 14, §1o da Resolução no 14 de 2011 da ADASA, pois compete ao usuário manter os dados cadastrais atualizados perante o prestador de serviço ou comunicar a alteração da responsabilidade pelo pagamento em razão do contrato de aluguel ou outro motivo (art. 82, inciso I). 17. Não há discussão quanto à natureza pessoal da obrigação de pagar nesse tipo de relação jurídica (STJ, AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 27/6/2022), o que reforça a necessidade de observância da comunicação à prestadora de serviço quanto à responsabilidade pelo pagamento, o que não foi observado pela agravante. 18. Soma-se a isso o fato de não ser viável instaurar nova discussão nos autos de origem sobre a responsabilidade contratual que recaiu sobre a agravante, sob pena de prejudicar o regular andamento do processo, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 19. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da denunciação à lide, o pedido de intervenção de terceiro deve ser indeferido: Acórdão no 1080353, 071456820178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO